Tribunal: TJSP
Processo: 2263157-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
VOTO No 42495

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência. Impugnação de crédito. Instituição financeira que pretende habilitar valores que sobejam aqueles de sua titularidade previstos no edital de relação de credores. Inadmissibilidade. Crédito com garantia de alienação fiduciária. Incidente de restituição. Necessidade. Inteligência do art. 85, caput, da Lei n.o 11.101/05. Crédito com garantia de cessão

Ementa:
VOTO No 42495

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência. Impugnação de crédito. Instituição financeira que pretende habilitar valores que sobejam aqueles de sua titularidade previstos no edital de relação de credores. Inadmissibilidade. Crédito com garantia de alienação fiduciária. Incidente de restituição. Necessidade. Inteligência do art. 85, caput, da Lei n.o 11.101/05. Crédito com garantia de cessão fiduciária. Crédito performado que não é objeto de arrecadação. STJ, REsp 1.758.746-GO. Crédito não performado que demanda pedido de restituição. Exegese do art. 85, caput, da Lei n.o 11.101/05 c.c. o art. 20, caput, da Lei n.o 9.514/97, aplicável à cessão de crédito consoante art. 66-B, § 4o, da Lei n.o 4.728/65, incluído pela Lei n.o 10.931/04. Ressalva sobre a existência de precedentes anteriores e em sentido diverso das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Decisão mantida.

Recurso não provido.